Tribunal: TJES
Processo: 5007072-85.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007072-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: THIAGO LIMA CRISOSTOMO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: PERDA PARCIAL DO OBJETO

Trata-se de agravo em execução, interposto por
THIAGO LIMA CRISOSTOMO
, em face da decisão acostada no id. 3062631 (evento 126.1), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido defensivo de progressão do reeducando para o regime semiaberto, em razão do PAD n
º
040/2021(sancionado em 25/10/2021), que reconheceu falta de natureza média praticada pelo reeducando.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (
id 3062629
),
aduzindo, inicialmente, que
o procedimento administrativo disciplinar não obedeceu ao prazo máximo de duração estabelecido na portaria 960R da SEJUS – ES, que é no máximo 90 dias, razão pela qual tal procedimento é nulo. Ainda, requer seja concedida a progressão de regime do reeducando Thiago Lima Crisostomo.

A
Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id 3894994, suscita a preliminar de perda parcial do objeto do presente recurso. Isso porque,
após a prolação da decisão rechaçada, a magistrada da execução proferiu nova decisão concedendo ao agravante à progressão do regime fechado para o semiaberto.

Pois bem.

Após acurada análise dos fundamentos do recurso, de toda a documentação carreada ao bojo dos autos e, em especial, da consulta realizada ao andamento processual por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), disponível no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, verifico que, de fato,
se encontra
parcialmente
prejudicado o presente agravo.

Isso porque, no mencionado andamento, verifico que, em decisão proferida em 03 de maio de 2022, a magistrada daquela Vara concedeu a progressão de regime ao agravante, promovendo-o do regime fechado para o semiaberto (evento 189.1).

Portanto, não mais subsistindo a violência ou coação, em razão de o agravante já se encontrar em regime semiaberto de cumprimento de pena,
resta
parcialmente

prejudicado
o presente agravo em execução, devido à perda parcial de seu objeto
.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada, para
JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADO
o presente agravo em execução, no que se refere ao pleito de progressão de regime.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, tenho sob exame agravo em execução, interposto por
THIAGO LIMA CRISOSTOMO
, em face da decisão acostada no id. 3062631 (evento 126.1), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido defensivo de progressão do reeducando para o regime semiaberto, em razão do PAD n
º
040/2021 (sancionado em 25/10/2021), que reconheceu falta de natureza média praticada pelo reeducando.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (
id 3062629
),
aduzindo que
o procedimento administrativo disciplinar não obedeceu ao prazo máximo de duração estabelecido na portaria 960R da SEJUS – ES, que é no máximo 90 dias, razão pela qual tal procedimento é nulo.

Pois bem.

No caso em análise, de fato, verifica-se que, em 24 de março de 2021, fora instaurado o PAD 040/2021 em desfavor do agravante Tiago Lima Crisostomo, a fim de apurar a suposta prática de falta grave, conforme consta no evento
83.1, dos autos da execução penal.

Por sua vez, verifica-se que a conclusão do procedimento administrativo disciplinar em desfavor do apenado se deu em 25 de outubro de 2021.

Dito isso, de fato, verifica-se que o prazo estipulado na Portaria 960-R da SEJUS (SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA), em seu artigo 22, para que seja concluído o procedimento disciplinar, é de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por 30 (trinta) dias, desde que por motivo justificado.

Contudo, o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que, para que haja qualquer nulidade decorrente do não cumprimento do prazo para conclusão do PAD na apuração de falta grave pelo reeducando, deve ser comprovado o prejuízo causado à defesa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
Não se verifica nulidade em decorrência do excesso de prazo para a conclusão do processo disciplinar, quando incapaz de trazer prejuízo ao exercício de defesa pelo apenado. Precedentes. 3. In casu, não há comprovação de eventual prejuízo causado à defesa pelo fato de o pad não ter sido concluído no prazo estabelecido pela legislação estadual pertinente
.” (STJ; HC 373.733; Proc. 2016/0261628-9; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 05/05/2017)

No mesmo sentido é o teor da Súmula 592, do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”.

Dito isso, da análise do caso, verifico que não restou demonstrado nenhum prejuízo ao apenado e à defesa, especialmente porque não foi o atraso em poucos meses que ocasionou o indeferimento da progressão de regime ao apenado, mas sim a prática da falta em si.

Isso porque, quando o apenado implementou o requisito objetivo para a progressão de regime em 31/10/2021, este já havia praticado a falta apurada no mencionado processo administrativo disciplinar, que ocorreu em 16/03/2021, razão pela qual verifica-se que o que obstou sua progressão de regime, em um primeiro momento, em razão da ausência do requisito subjetivo, foi a falta praticada e não o atraso na sua apuração, que representou, nesse caso, mera irregularidade.

Nesse sentido, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Eventual extrapolação do prazo para a conclusão do pad não tem o condão de tornar nulo o procedimento, tampouco sua consequente homologação judicial, tratando-se de mera irregularidade, que sequer gerou prejuízo. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes
. 4. A terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos de divergência no Recurso Especial n. 1.176.486/SP, da relatoria do ministro napoleão nunes maia filho, em 28/3/2012, uniformizou o entendimento no sentido de que a prática de falta grave representa marco interruptivo para obtenção de progressão de regime. 4. Uma vez já ressalvados do efeito interruptivo o livramento condicional, o indulto e a comutação de penas pelo acórdão impugnado, não há ilegalidade a ser reconhecida. 5. A regressão de regime prisional é decorrência legal da prática de falta grave. Inteligência do art. 118, I, da LEP. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 351.348; Proc. 2016/0066867-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 01/08/2016)

Portanto, não havendo comprovada nenhuma nulidade no procedimento administrativo disciplinar e qualquer prejuízo ao reeducando, inviável a anulação do
PAD n
º
040/2021, que apurou falta praticada pelo agravante, posteriormente desclassificada para falta média.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 1. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. PREJUDICADO. 2. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD QUE APUROU FALTA PRATICADA PELO AGRAVANTE. NÃO ACOLHIDA. EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD TRATA-SE DE MERA IRREGULARIDADE QUANDO NÃO DEMONSTRADO QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E IMPROVIDO.

1. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça. Encontra-se parcialmente prejudicado o presente agravo em execução tendo em vista que, em decisão proferida em 03 de maio de 2022, a magistrada
a quo
concedeu a progressão de regime ao agravante, promovendo-o do regime fechado para o semiaberto. Preliminar acolhida.

2. Não havendo demonstrado qualquer prejuízo ao reeducando e à defesa, eventual extrapolação do prazo para a conclusão de PAD não tem o condão de tornar nulo o procedimento disciplinar. No caso, verifica-se que o que obstou a progressão de regime, por ausência do requisito subjetivo, foi a falta em si, praticada pelo reeducando antes da implementação do requisito objetivo, e não seu posterior reconhecimento. Portanto, não tendo sido demonstrado nenhum prejuízo ao reeducando, aplica-se a Súmula 592, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”.

3. Recurso parcialmente prejudicado e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.